Tribunal: TJPA
Processo: 0815817-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815817-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIANA DENISE DA SILVA SENA

AGRAVADO: COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Heliana Denise da Silva Sena contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica. A recorrente alega ser a única provedora do lar, enfrentando dificuldades financeiras para garantir o mínimo existencial para si e sua família, sustentando que a negativa do benefício sem prova em contrário viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante comprovou satisfatoriamente sua hipossuficiência para obtenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria e a Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelecem que a concessão da gratuidade da justiça exige prova suficiente da hipossuficiência econômica.

4.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o Regimento Interno do Tribunal, não sendo infirmada pelos argumentos apresentados pela recorrente.

5.

A recorrente não apresentou documentos essenciais para a comprovação da hipossuficiência, tais como extratos bancários, comprovantes de rendimentos atualizados e certidões de bens, limitando-se a juntar a última declaração de imposto de renda, que revelou rendimentos incompatíveis com a alegada incapacidade financeira.

6.

A ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência afasta a presunção de insuficiência financeira, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça depende de prova suficiente da hipossuficiência econômica, sendo afastada a presunção de insuficiência financeira diante de indícios de capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de instrumento
interposto por
HELIANA DENISE DA SILVA SENA
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22250376), que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que – nos autos do processo nº 0864271-51.2024.8.14.0301, movida em face de
SICOOB COIMPPA
– indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (PJe ID nº 22333327),
sustenta a Recorrente ter demonstrado “
sua condição de hipossuficiência ao longo do processo, apresentando a necessidade de garantir o mínimo existencial para si e sua família. Sua situação financeira é agravada por ser a única provedora do lar, destinando grande parte de seus recursos para despesas essenciais, como água, luz, alimentação, saúde, vestuário e eventuais emergências. Tal condição, somada ao fato de que teve seu veículo apreendido por não conseguir arcar com as parcelas do financiamento, corrobora com a necessidade de concessão da gratuidade processual, conforme prevê o artigo 98, §3º do CPC”.

Em complemento, acrescenta que “
a negativa do benefício da justiça gratuita à agravante sem a existência de prova em contrário quanto à sua incapacidade financeira configura desrespeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade. A ausência de elementos que indiquem uma condição financeira estável reforça a necessidade da manutenção do benefício
”.

Nesses termos, postula:

“reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade processual, reconhecendo-se a situação de hipossuficiência da agravante, visto que a negativa do benefício sem provas suficientes para afastar a presunção de insuficiência financeira fere os princípios constitucionais do acesso à justiça e da proporcionalidade, permitindo que o processo tramitasse sem a devida verificação, resultando em um erro de forma que merece reparo, culminando na nulidade de todos os atos subsequentes”.

Não foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial na Súmula nº06 deste e. Tribunal, bem como em consonância com o Regimento interno desta e. Corte, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, que ensejou a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, no particular.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“O Juízo a quo conferiu prazo para a ora Agravante comprovar sua hipossuficiência, determinando:

“Intime-se a parte para comprovar que preenche os pressupostos legais à concessão da gratuidade da justiça no prazo de quinze dias, inclusive apresentando cópia integral da última declaração do imposto de renda, comprovante de rendimentos atualizado, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, certidões negativas de existência de imóveis e veículos automotores, sob pena de indeferimento”.

A parte autora apresentou manifestação limitando-se a juntar sua última declaração de imposto de renda.

Após, o d. Juízo a quo indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada, como demonstrado alhures.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a recorrente, em atendimento ao despacho de emenda, apresentou apenas, repito, sua última declaração de imposto de renda, deixando de exibir extratos bancários e de catões de crédito, bem como não juntou certidões de bens.

Acrescento, ainda, que sequer exibiu comprovante de renda atualizado, o que consta dos autos é do ano de 2023.

A simples omissão em exibir os extratos bancários de conta com movimentações, eventuais gastos com cartão de crédito de sua titularidade e certidões de bens, indicam a existência de renda incompatível com a concessão do benefício da gratuidade, evidenciando a ausência de comprovação da hipossuficiência declarada.

Acrescento, no particular que, em análise ao comprovante de rendimentos anexado e à declaração de imposto de renda, evidencia-se auferir lucros incompatível com a alegada insuficiência. Apenas no ano de 2023 a recorrente percebeu R$486.457,71, tendo como rendimento bruto mensal o valor de R$58.487,30, além de possuir ao menos dois imóveis em seu nome, sendo um em cidade de veraneio. Assim, a despeito do Juízo de origem oportunizar ao recorrente comprovar fazer jus aos benefícios da assistência da justiça gratuita, não logrou êxito na demonstração de sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sobretudo porque sequer juntou planilha que comprovasse seus gastos.

Portanto, a documentação juntada não comprova a hipossuficiência alegada, tampouco que a agravante não possui capacidade econômica para o pagamento das custas processuais, afastando, dessa forma, a presunção relativa da hipossuficiência, nos termos das Súmula nº 06 do e. Tribunal de Justiça, não fazendo jus, a recorrente, ao benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado”
.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, tendo decorrido como consequência lógica do não atendimento à determinação de emenda à exordial.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/04/2025